Tribunal: TJBA
Processo: 8008203-05.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008203-05.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALIFER OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LOCAL DESABITADO E UTILIZADO COMO DEPÓSITO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ARMA DE USO RESTRITO GUARDADA EM DEPÓSITO SEM NEXO FINALÍSTICO DIRETO COM A MERCANCIA. TEMA 1.259/STJ. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alifer Oliveira dos Santos em face de sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus que o condenou, em concurso material (art. 69 do CP), pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), à pena total de 08 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa. A defesa suscita, em sede preliminar: (i) nulidade por violação de domicílio, ao argumento de que a prisão teria ocorrido no interior de residência sem mandado ou consentimento válido; e (ii) nulidade pela ausência de advertência ao direito ao silêncio (Aviso de Miranda) durante a abordagem em flagrante. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, alegando inverossimilhança da versão policial. Subsidiariamente, requer: a) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006); b) absorção do crime de posse de arma de fogo pelo tráfico, com aplicação da majorante do art. 40, IV, da mesma Lei (princípio da consunção); c) concessão de assistência judiciária gratuita; e d) direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial em barraco desabitado utilizado como depósito de entorpecentes configura violação à inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI, da CF/1988); (ii) saber se a ausência do Aviso de Miranda durante abordagem em situação de flagrante delito gera nulidade das declarações espontâneas do acusado; (iii) saber se o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela autoria dos dois delitos; (iv) saber se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), diante da alegação de primariedade e bons antecedentes; e (v) saber se a posse de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvida pelo tráfico de drogas, via princípio da consunção, nos termos do Tema 1.259 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR: A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988) pressupõe local habitado que sirva de abrigo íntimo da vida privada. O barraco em que foram apreendidos os entorpecentes e a arma de fogo era totalmente desabitado, desprovido de móveis ou sinais de moradia, e utilizado exclusivamente como depósito de material ilícito, conforme declarou o próprio acusado em interrogatório judicial. Não se configura, portanto, a mácula constitucional alegada, sendo desnecessário mandado judicial ou consentimento para o ingresso no local. 4. AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. O direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/1988) é exigível em interrogatórios formais, realizados em sede policial ou judicial. A legislação processual penal não impõe, durante abordagem ostensiva em situação de flagrante delito, a prévia advertência ao abordado como condição de validade de declarações espontâneas. Ademais, o acusado ratificou em juízo, com acompanhamento defensivo, a integralidade da confissão extrajudicial, afastando qualquer alegação de nulidade. Entendimento alinhado ao do STJ (HC nº 839.065/GO). 5. MATERIALIDADE E AUTORIA — SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A materialidade restou demonstrada por laudos periciais definitivos, incluindo o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (positivo para delta-9-tetrahidrocanabinol e benzoilmetilecgonina) e o Laudo de Exame em Arma de Fogo (pistola TAURUS PT 809, calibre 9mm, apta a disparos, de uso restrito). A autoria foi comprovada pelos depoimentos convergentes e harmônicos de três policiais militares prestados em juízo, sob contraditório, e pela dupla confissão do acusado — extrajudicial e judicial — assumindo a propriedade da totalidade do material apreendido. Inadmissível, diante desse conjunto probatório coeso, a aplicação do princípio in dubio pro reo. 6. TRÁFICO PRIVILEGIADO — INAPLICABILIDADE. Embora formalmente primário, o réu ostenta ação penal em curso por tráfico de drogas e confessou dedicar-se habitualmente ao comércio ilícito de entorpecentes, informando que teria migrado de município para continuar a atividade, com custeio de lote de drogas provenientes de São Paulo. A expressiva quantidade apreendida (mais de 950 gramas entre maconha e cocaína), a diversidade de substâncias, a posse de arma de fogo de uso restrito municiada, a balança de precisão e as embalagens para fracionamento, somados à confissão de envolvimento habitual, afastam o reconhecimento do benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 por evidência de dedicação a atividades criminosas. 7. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO — NÃO INCIDÊNCIA — TEMA 1.259/STJ. O Tema 1.259 do STJ firmou que a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo tráfico somente ocorre quando há nexo finalístico entre o uso da arma e a mercancia de drogas — isto é, quando a arma é empregada diretamente para garantir o sucesso da atividade criminosa no momento da venda. No caso, a arma de uso restrito foi encontrada guardada no depósito de entorpecentes, sem demonstração de emprego direto e imediato na mercancia. Tratando-se, ademais, de arma de uso restrito — delito autônomo e mais grave —, correta a sentença ao reconhecer o concurso material entre os delitos. 8. PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DE RECORRER EM LIBERDADE. O pedido de assistência judiciária gratuita é de competência do Juízo das Execuções, inadmissível sua apreciação nesta instância revisora. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela persistência dos fundamentos da custódia cautelar, confirmados pela condenação: gravidade concreta do fato (arma de uso restrito municiada, farta quantidade de entorpecentes, estrutura organizada de tráfico) e fundado risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, por unanimidade. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. Barraco totalmente desabitado e utilizado exclusivamente como depósito de entorpecentes e armas não se enquadra no conceito constitucional de domicílio (art. 5º, XI, da CF/1988), sendo desnecessário mandado judicial para o ingresso policial no local. 2. A ausência de advertência prévia ao direito ao silêncio durante abordagem em situação de flagrante delito não gera nulidade de declarações espontâneas do abordado, exigindo-se o Aviso de Miranda apenas nos interrogatórios formalizados, sendo que a ratificação judicial da confissão extrajudicial afasta qualquer alegação de nulidade. 3. A dedicação habitual ao tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, pela posse de arma de fogo de uso restrito municiada, pela estrutura organizada de depósito e fracionamento e pela confissão do acusado de envolvimento permanente no comércio ilícito, afasta a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). 4. Nos termos do Tema 1.259 do STJ, a absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo tráfico de drogas exige nexo finalístico entre o emprego da arma e a mercancia; ausente esse nexo direto e imediato, impõe-se o reconhecimento do concurso material entre os delitos, com maior razão quando se tratar de arma de uso restrito." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025. STJ, HC nº 973.443/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.06.2025, DJEN 10.06.2025 (Tema 1.259 — REsp nº 1.994.424/RS). STJ, REsp nº 1.997.027 (tese vinculante sobre ações penais em curso e tráfico privilegiado). Súmula nº 231 do STJ. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8008203-05.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante: ALIFER OLIVEIRA DOS SANTOS e, como Apelado: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJETAR AS PRELIMINARES, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.